Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715845-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA TEODORO BENEVIDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de antecipação da tutela provisória recursal, requerida por ambos os recorrentes- parte autora e Ministério Público-, a fim de que seja concedida liminarmente a tutela de urgência, com o objetivo de determinar que o Distrito Federal providencie tratamento adequado à parte autora para a retirada do contraceptivo Essure e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré- operatórios, designando os profissionais médicos especializados para tal intervenção cirúrgica. Aduzem os recorrentes que já se encontra consolidado o entendimento dos órgãos técnicos que o contraceptivo ESSURE causa danos a saúde. Com efeito, a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, após considerar as evidências técnico-científicas que apontavam que o uso do contraceptivo poderiam causar algumas complicações, inclusive algumas de natureza grave, resolveu, por meio da Resolução no 457/17, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo Essure. Asseveram, ainda, que, no caso em análise, a parte autora, anexou aos autos, relatório médico, no qual atesta a veemente necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco real e iminente do dispositivo se deslocar e atingir um órgão vital. Afirmam, ainda, que a demanda trazida pela parte autora não envolve complexidade a exigir produção de prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais. É o Relatório. Decido. “Ab initio” importante observar que o Juízo de origem extinguiu o processo, sob o fundamento de que o Juízo competente é o da 5o Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal- que já havia declinado por se dizer incompetente- a fim de evitar decisões conflitantes, já que algumas decisões sobre o tema foram proferidas por aquele Juízo, além do que seria necessária a produção de prova pericial, aduzindo que a solução jurídica imperiosa é a extinção do feito, uma vez que o art. 51, II, da Lei 9099/95 não permite que se efetuem declínios de competência. Em se tratando de Juizado Especial não prevalece a regra de prevenção, quando se trata de conexão com processos que tramitam na jurisdição comum ordinária, pois são ritos distintos e incompatíveis. Ademais, a parte pode optar pela Justiça Especial, respeitados os seus requisitos e, obviamente, sujeitando-se às suas regras: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Do mesmo modo, não há que se falar em prova pericial complexa, uma vez que o deslinde da questão se dá pela análise dos laudos e pareceres médicos já juntados aos autos. Importante notar que, ainda que se entendesse pela incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, não haveria óbice a que o Juiz incompetente deferisse o pedido liminar, a fim de evitar dano irreparável e lesar o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Para a antecipação da tutela, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Sobressai da resolução 457/17, que a Anvisa suspendeu a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto e o recolhimento do "SISTEMA ESSURE®", sistema contraceptivo permanente produzido pela empresa BAYER HEALTHCARE LLC, importado e registrado no Brasil pela empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES, tendo em vista o alerta de várias pacientes, bem como as revisões na literatura, tomando a decisão de proceder à reavaliação dos estudos clínicos associados ao registro inicial do produto. A resolução epigrafada dispôs ainda que as mulheres que tiveram o produto implantado devem manter a rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico e que não há recomendação para a retirada do dispositivo, a menos que haja orientação médica nesse sentido. Ressai do relatório médico que, ID 16669717, que o contraceptivo Essure, colocado pelo SUS, tem causado sofrimento fisico e psíquico na autora/recorrente, seja pelos sintomas apresentados, que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Aduz, ainda, no relatório que o contraceptivo Essure, no caso da autora, pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocara sérias complicações, colocando em risco sua vida. Afirma, por fim, com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causara lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Assim, como não existe uma recomendação geral para retirada do dispositivo Essure de todas as pacientes que o tenham implantado, ficando essa decisão vinculada a uma orientação médica, com manutenção de uma rotina de acompanhamento clínico e abordagem eletiva, junto ao médico, dos casos que não tenham urgência/emergência, e, considerando que a autora está com o dispositivo implantado desde 2017 e o relatório médico dispõe sobre a possibilidade de perfuração do aparelho reprodutor, sem maiores detalhes sobre a posição do dispositivo, verifico que o perigo de dano não está evidenciado de maneira conclusiva. Assim, determino que se ouça o NATJUS para manifestação sobre a situação médica posta a julgamento, em especial a pretensão de retirada do contraceptivo, considerando o relatório médico que instruiu a inicial e também todos os exames colacionados, a fim de esclarecer se é possível o acompanhamento clínico ou é caso de retirada imediata ou eletiva do contracepctivo Essure. Após o parecer do Natjus, retornem conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo de Origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator